Tribunal: TJDFT
Processo: 0704808-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704808-06.2021.8.07.0000 AGRAVANTES: PANIFICADORA E CONFEITARIA ZANCA LTDA - ME, SUPERMERCADO SZ LTDA, COMERCIAL DE ALIMENTOS ZANCA LTDA - ME AGRAVADA: TOTVS S.A. DESPACHO PANIFICADORA E CONFEITARIA ZANCA LTDA - ME, SUPERMERCADO SZ LTDA e COMERCIAL DE ALIMENTOS ZANCA LTDA – ME se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Sustentam que o acórdão combatido padece de omissão, o que acarreta negativa de prestação jurisdicional. Afirmam que o apelo não exige revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018